Tribunal: TJSP
Processo: 2248552-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Justiça gratuita – Indeferimento.

Decisão reformada – Hipossuficiência do espólio, por ora, demonstrada – Acervo a ser partilhado composto por imóveis, alguns em copropriedade, ignorado, todavia, o valor do monte-mor, certo que deram à causa o valor de R$10.000,00 – Eventual impugnação a ser ofertada pelos agravados, na origem - Recurso provido.